Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Contadoria Judicial para atualização dos cálculos relativos aos substituídos LOIDE BRITO VITORIANO, LINDAURA RITA TEIXEIRA, LIANEIDE NERES ALVES, LENILDE DE ARAUJO RIBEIRO, LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA, LIDIA RODRIGUES DE SIQUEIRA e LEIDER ALVES DE OLIVEIRA, observando-se o destaque da verba honorária contratual, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11815527, e segundo acordo firmado entre as partes (ID: 11815497). Após, às partes, para manifestação. Brasília, 25 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador